Tribunal: TJSP
Processo: 1145304-38.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. "Contrato de Compra e Venda de Livros e Cessão de Videoaulas" e "Contrato de Prestação de Serviços de Aperfeiçoamento Profissional - Persona". Demandante que cobra da aluna demandada valores referentes às parcelas vencidas no período de agosto de 2019 a dezembro de 2020. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. "Contrato de Compra e Venda de Livros e Cessão de Videoaulas" e "Contrato de Prestação de Serviços de Aperfeiçoamento Profissional - Persona". Demandante que cobra da aluna demandada valores referentes às parcelas vencidas no período de agosto de 2019 a dezembro de 2020. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da requerida, que insiste nas preliminares de nulidade da cláusula de eleição de foro e de ilegitimidade ativa, pugnando no mérito pela improcedência do pedido inicial. EXAME: caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Competência territorial que pode ser objeto de livre disposição entre os contratantes, mediante cláusula de eleição de foro. Foro do domicílio da consumidora que somente teria prevalência mediante a demonstração de prejuízo ao exercício de seu direito de defesa. Ausência de prova nesse sentido. Aplicação da Súmula 335 do E. Supremo Tribunal Federal. Legitimidade ativa da autora bem configurada. "Contrato de Compra e Venda de Livros e Cessão de Videoaulas" firmado entre as partes. "Contrato de Prestação de Serviços de Aperfeiçoamento Profissional - Persona" firmado entre a ré e a Empresa CBB Web Serviços e Transmissões On Line Ltda., que foi incorporada pela demandante. Ausência de falha na prestação dos serviços por parte da autora. Inversão do ônus da prova que não pode ser aplicada nessa parte, sob pena de obrigar a demandante à produção de prova negativa quanto à qualidade dos serviços prestados. Demandada que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, "ex vi" do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não adaptação da aluna ao Curso que consubstancia questão subjetiva e não impede a cobrança do valor remanescente em aberto. Desfecho de procedência que era mesmo de rigor. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*